Tribunal: TJDFT
Processo: 0736699-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, em face à decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, MAURILIA RAMOS CARVALHO, DEOLINDA RAMOS DE CARVALHO, ANTONIO RAMOS DE CARVALHO, ARMANDO RAMOS DE CARVALHO e JOSE RAMOS DE CARVALHO requereram cumprimento de sentença e para o recebimento de indenização referente às benfeitorias necessárias do imóvel sito à Rodovia DF 150, Km 04, Chácara Raio de Luz, Sobradinho-DF. A agravante alegou que a obrigação de indenizar está condicionada à retomada do bem e que foi imitida na posse do imóvel, mas apenas na condição de depositária fiel e que há mais de um ano tem mostrado desinteresse no bem. Por fim, requereu a suspensão da medida executiva e o indeferimento do cumprimento de sentença. A impugnação foi rejeitada e a agravante foi condenada ao pagamento da multa e honorários de que trata o art. 523, § 1o, do diploma processual civil, bem como da penalidade por litigância de má-fé. Nas razões recursais, reiterou as razões da impugnação no sentido de que não pretende exercer “o direito de ser imitida na posse do bem”, que somente lhe cabe “garantir que o imóvel não pereça” e que o pagamento das benfeitorias não é devido. E acrescentou que sua conduta foi respaldada na boa-fé e lealdade processual, por isso deve ser revogada a multa do artigo 81 do diploma processual ou, quando não, reduzida a 1% (um por cento). Requereu a “antecipação da tutela recursal, para que seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de instrumento”. Preparo regular (ID 63564617). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença movida por Maurília Ramos Carvalho, Antônio Ramos de Carvalho, Armando Ramos de Carvalho, Deolinda Ramos de Carvalho e José Ramos de Carvalho em desfavor de Urbanizadora Paranoazinho S/A, objetivando o recebimento de indenização, no valor atualizado de R$ 653.913,18 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e treze e dezoito reais), referente as benfeitorias necessárias alocadas no imóvel situado na Rodovia DF 150, Km 04, Chácara Raio de Luz, Sobradinho-DF. É o que se extrai da petição de id 199333777. Alega a exequente que a dívida decorre de sentença transitada em julgado proferida nos autos de no 0710466-59.2018.8.07.0018. A deflagração ocorreu pela decisão de id 199639500. A executada trouxe a impugnação de id 203730113, alegando inexistência da obrigação de indenizar, a qual se encontra condicionada a retomada do bem pela executada; diz que foi imitida na posse do imóvel, mas apenas na condição de depositária fiel e que há mais de um ano tem mostrado desinteresse nesse imóvel, conforme manifestado nos autos de no 0710466-59.2018.8.07.0018; aduz que o abandono do imóvel pelos exequentes não enseja a obrigação da executada de indenizá-los. Pede a suspensão da medida executiva e o indeferimento do cumprimento de sentença com seu arquivamento. Em réplica de id 204388857 à impugnação, os exequentes, rechaçam os argumentos tecidos pela executada e ratificam os termos da execução. Pedem a rejeição da impugnação com a condenação da executada por litigância de má-fé, a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, CPC e, por fim, o bloqueio de valores via sistemas, É o relatório. Decido. A impugnação feita pela executada não tem o condão de afastar a pretensão deduzida no id 199333777 (cumprimento de sentença). Recordo, aliás, que a executada ainda nos idos do ano de 2018 propôs ser imitida na posse do imóvel que agora se nega a pagar a indenização decorrente das benfeitorias realizadas e estabelecidas em título judicial devidamente transitado em julgado. A alegação de que é apenas depositária fiel do imóvel, nomeada pelo Juízo, esbarra em suas diversas manifestações de pedido de imissão na posse do bem nos autos de no 0710466-59.2018.8.07.0018 e devidamente consignado na sentença de id 190643553, proferida em 20/03/2024 e transitada em julgado. Veja. “Por consequência, fica a parte exequente imitida na posse do imóvel denominado de DF 150, KM 04, Chácara Raio de Luz, Bairro Contagem, Sobradinho/DF." Ou seja, a executada não apenas teve decisão exitosa em seu favor como também se encontra plenamente imitida na posse do imóvel litigioso, o que, de fato, era sua pretensão. Logo, estando a executada imitida na posse do imóvel deve responder pelo ato executivo e efetuar o pagamento das benfeitorias estabelecidas no comando judicial, até porque sua nomeação como depositário fiel ocorreu posteriormente a sua imissão na posse do referido bem e em nada modifica sua responsabilidade em arcar com o pagamento das benfeitorias estabelecidas, porquanto trata-se ato jurídico perfeito e acabado. Destaco, que o depositário fiel atrai para si uma responsabilidade ainda maior, já que além de responder pela guarda do bem responde ainda por perdas e danos. O que se observa é que a executada resistiu imitir-se na posse do imóvel exatamente para desobrigá-la do pagamento da indenização já devidamente fixada na sentença. Esse comportamento mostra claramente a tentativa da executada de induzir o Juízo ao erro, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, além de provocar incidente manifestamente infundado para obtenção de resultado diferente do já decidido nos autos, demonstrando total desprezo e desrespeito para o cumprimento da decisão judicial. Aliás, os argumentos consignados na impugnação apresentada pela executada são per si suficientes para atrair as disposições contidas nos artigos 79 e 80, ambos do Código de Processo Civil, devendo, portanto, suportar suas consequências. Desta forma, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Por consequência, aplico à executada a multa prevista no § 1o, do art. 523, do Código de Processo Civil. Em razão das reprováveis manobras perpetradas pela executada nestes e nos autos de no 0710466- 59.2018.8.07.0018, reconheço a prática de litigância de má-fé e a teor do contido no art. 81 do Código de Processo Civil, condeno-a ao pagamento de multa em favor dos exequentes que fixo no importe de 9,99% (nove vírgula noventa e nove por cento), sobre o valor da indenização. À parte exequente para que atualize os cálculos. Feito isso, preclusa as vias de impugnação, independentemente de nova conclusão intime-se a executada para o depósito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Lado outro, o agravo de instrumento, em regra, não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões recursais, o apelante sustentou que não tem interesse no imóvel e enquanto “não exercer o seu direito de retomar o bem e ser imitida na posse do imóvel, o pagamento pelas benfeitorias não é devido”. Salienta-se que, por força de determinação judicial contida em sentença transitada em julgado, a recorrente foi imitida na posse do imóvel (ID de origem 194077430 - Pág. 4): “(...) Por consequência, fica a parte exequente imitida na posse do imóvel denominado de DF 150, KM 04, Chácara Raio de Luz, Bairro Contagem, Sobradinho/DF. Desnecessária a lavratura de termo, valendo como tal a publicação desta sentença. Ad cautelam, contudo, determino a expedição de mandado de verificação para imediato cumprimento, a fim de constatar a desocupação do imóvel conforme noticiada pelos executados.” Lado outro, houve entrega das chaves em juízo e verificação de que o imóvel está vazio e à disposição da recorrente, apesar de sua negativa em imitir-se na posse em descumprimento à determinação judicial (IDs de origem 194077424 - Pág. 2 e 194077423 - Pág. 2). Conforme se vê, vislumbra-se a recusa da agravante ao cumprimento da obrigação de pagar quantia certa e, em razão disso, pretende eximir-se da indenização devida pelas benfeitorias, o que fere o princípio da cooperação e da boa-fé processual (venire contra factum proprium). Por fim, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida, porque não demonstrada a irreversibilidade de possível constrição de bens ou valores da recorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento da determinação. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46